Tribunal: TJDFT
Processo: 0713014-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713014-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES REIS SALLES, AUGUSTO FREITAS RODRIGUES CHAVES APELADO: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE D E S P A C H O Cuida-se de recurso de Apelação Cível (ID 79051461) interposto por MARIA DE LOURDES REIS SALLES, no qual a parte Apelante, a despeito de não ter recolhido o preparo recursal, formulou pedido de gratuidade de justiça: “6.1. Deferir, preliminarmente, os benefícios da Justiça Gratuita à Apelante, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal” (ID 79051461 - Pág. 9). Uma observação preliminar se faz necessária. Foram diversas manifestações da d. 7a Promotoria de Justiça Cível de Brasília nos autos originários (ID 158293049 - Pág. 1-3; 162161431 - Pág. 1-2; 163846805 - Pág. 1-3 do ARROLAMENTO SUMÁRIO no 0042304-20.2015.8.07.0001). Contudo, como o que justificava a intervenção ministerial era a incapacidade relativa de RAFAEL MOURÃO FREITAS SALLES, nascido em 29.12.2005 (ID 153848422 - Pág. 1 do arrolamento sumário no 0042304-20.2015.8.07.0001), hoje não é mais necessária a intervenção ministerial porque, hoje, RAFAEL tem 19 anos. Quanto ao recurso de Apelação Cível (ID 79051461) interposto por MARIA DE LOURDES, é bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (Art. 99 do CPC). Analisando os autos, verifica-se que a Apelante figura como credora em fase de cumprimento de sentença, sendo o valor atualizado da causa de R$ 1.462.557,19 (ID 79051305 - Pág. 5). Ademais, o processo de origem registra, desde o início, que o benefício da justiça gratuita NÃO foi concedido à parte. Os documentos juntados no cumprimento de sentença atestam que a Apelante está envolvida em acordo que versa sobre a aquisição de imóvel no Residencial Alphaville, com valor mínimo de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e que foram realizados pagamentos de custas processuais na fase de cumprimento de sentença no valor de R$299,11 (ID 79051307 - Pág. 1). Tais elementos patrimoniais são suficientes para suscitar dúvida quanto à alegada hipossuficiência financeira, impondo-se a necessidade de comprovação robusta da impossibilidade de arcar com o preparo recursal. Desse modo, com a devida vênia, mas reputo insuficientes as alegações para o fim de comprovar a alegada hipossuficiência. Destarte, determino a intimação da Apelante, MARIA DE LOURDES REIS SALLES, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Para a devida comprovação, deverá a recorrente carrear aos autos cópia de documentos fiscais recentes, extrato bancário e de cartão de crédito de sua titularidade, referente aos últimos três meses, ou comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator